Tribunal: TJPA
Processo: 0801158-35.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801158-35.2024.8.14.0201

APELANTE: EDSON DA COSTA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA DESCENDENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE VETOR FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9º, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe examinar: i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; ii) se a pena-base foi corretamente fixada diante das circunstâncias judiciais valoradas; e iii) se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal caracteriza bis in idem quando cumulada com o art. 129, §9º, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade delitivas restaram amplamente comprovadas, com destaque para o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos da genitora e da própria vítima,
Rosa Emanuelly Ferreira Santos
, que narraram de forma coerente que o acusado, embriagado, pressionou uma faca contra o pescoço da filha, causando ferimentos leves, conforme laudo pericial.

4.

A palavra da vítima, corroborada pelos testemunhos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, constitui meio idôneo para sustentar o decreto condenatório, sobretudo em crimes cometidos no contexto da violência doméstica e familiar.

5.

Na dosimetria, reconheceu-se que os
antecedentes devem ser valorados de forma favorável
, por ausência de condenação definitiva; contudo, a
pena-base não comporta redução
, pois foi fixada abaixo do mínimo legal (art. 129, §9º, do CP), impondo-se a manutenção do quantum estabelecido na sentença.

6.

Quanto à agravante do
art. 61, II, “f”, do Código Penal
, a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que sua aplicação
não configura bis in idem
, ainda que cumulada com o tipo do art. 129, §9º, do Código Penal, pois visa
recrudescimento da resposta penal à violência doméstica e familiar contra a mulher
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para reconhecer a impropriedade da valoração negativa dos antecedentes,
mantendo-se, todavia, a pena-base fixada na sentença
, por já se encontrar abaixo do mínimo legal, e preservada a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Tese de julgamento:
Em crimes de lesão corporal praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente com as demais provas, constitui elemento suficiente para a condenação. O reconhecimento de vetor favorável não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com o art. 129, §9º, do mesmo código, não configura bis in idem, por expressar política criminal de recrudescimento da tutela penal à violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 576.114/MS (STJ), AgRg no REsp n. 1.911.818/SP (STJ), ApCrim n. 8749326/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EDSON DA COSTA SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º,
c/c art. 61, II, “f” e “h”, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006.

De acordo com a
denúncia
(ID 26830105), no dia 06 de março de 2024, por volta das 20h, na residência situada na Rua Tancredo Neves, nº 99, Bairro Águas Negras (Icoaraci), em Belém/PA, o denunciado
Edson da Costa Santos
tentou agredir fisicamente sua companheira
Rosana de Sousa Ferreira
e ameaçou, além de agredir com uma faca no pescoço, sua filha
Rosa Emanuelly Ferreira Santos
, de seis anos de idade.

Segundo relataram os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, ao chegarem ao local encontraram o acusado mantendo a criança sob ameaça com uma faca, sendo necessário diálogo por cerca de dez minutos até que ele libertasse a menor, que chorava e afirmava estar sendo machucada.

A vítima Rosana declarou que mantém com o acusado relacionamento conturbado, marcado por agressões reiteradas quando este se encontra sob efeito de álcool ou drogas, tendo, em ocasiões anteriores, solicitado medidas protetivas. No dia dos fatos, após discussão motivada por ciúmes infundados, o acusado, embriagado, tentou agredi-la, e, frustrado, passou a ameaçar a filha, colocando-lhe a faca no pescoço.

A menor, em escuta especializada, confirmou ter sido segurada à força e ameaçada com uma faca pelo pai, relatando ainda já ter presenciado agressões dele contra sua mãe e expressando medo de novas violências.

O laudo pericial nº 2024.01.002461-TRA constatou três escoriações puntiformes na região cervical anterior da criança, compatíveis com a agressão descrita. O interrogatório do acusado não foi realizado na fase policial em razão de seu estado de embriaguez.

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Edson da Costa Santos a prática dos crimes de
ameaça
(art. 147 do Código Penal),
lesão corporal consumada e tentada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher
(art. 129, §§ 9º e 13, c/c art. 14, II, do Código Penal), em concurso com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Em ID 26830100 – fl. 10, Escuta Especializada da vítima ROSA EMANUELLY FERREIRA SANTOS;

Em ID 26830100 – fls. 21/22, Laudo de Lesão Corporal da vítima ROSA EMANUELLY FERREIRA SANTOS;

Em ID 26830106, recebida a denúncia em 20/03/2024;

Em ID 26830119, resposta à acusação;

Em ID 26830122, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/04/2024;

Em ID 26830122, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/04/2024;

Em ID 26830133, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/05/2024;

Na
sentença
, em ID (26830148), a Magistrada

julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado
EDSON DA COSTA SANTOS

nas sanções do artigo 129, §9º, c/c art. 61, II, “f” e “h”, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006, em relação à vítima ROSA EMANUELLY FERREIRA SANTOS,
absolvendo-o das demais imputações da denúncia.

Em
razões recursais
(ID 26830178), o recorrente pugnou
pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como pelo afastamento da agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea f, do CPB.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 26830180), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 28835243), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se
conhecimento
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso,

apenas afastando-se a negativação do quesito antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena, sem, contudo, modificar o quantum de pena definido pelo Magistrado a quo. Nos demais termos, deve a sentença ser mantida em sua integralidade

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que se refere ao pedido de absolvição, desde logo rejeito a alegação, pois a materialidade e a autoria restaram amplamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (ID 26830100 – fls. 21/22), que atestou ofensa à sua integridade corporal, descrevendo três escoriações puntiformes, medindo entre 0,3 cm e 0,5 cm, localizadas na região cervical anterior inframentoniana.

Perante o Juízo, a genitora da vítima,
Rosana de Sousa Ferreira,
relatou que, no dia dos fatos, o acusado ainda convivia com ela e se encontrava embriagado, após ingerir grande quantidade de bebida alcoólica desde o dia anterior. Narrou que, por volta das 18h30, ambos estavam em frente à residência quando ele passou a desconfiar de uma suposta traição e, diante da falta de resposta, tornou-se agressivo, tentando se aproximar dela de forma intimidatória.

Disse que, em seguida, o acusado pegou a filha do casal, Rosa Emanuelly, e a levou para dentro de casa, momento em que a criança começou a chorar e gritar, levando vizinhos a acreditar que ele estivesse agredindo a menor. Afirmou que, diante do tumulto, populares arrombaram o portão e presenciaram o acusado segurando a filha com uma faca, situação que gerou pânico e exigiu a intervenção da polícia.

Embora tenha procurado minimizar a conduta do acusado, reconheceu que ele estava muito alcoolizado e descontrolado, que a criança chorava e pedia para ser solta e que só foi liberada após a chegada dos policiais. Confirmou, ainda, ter visto posteriormente um vídeo no qual o acusado aparece com a filha no colo e uma faca nas mãos, bem como que a própria menor lhe contou que o pai colocou a faca em seu pescoço.

A vítima menor,
Rosa Emanuelly Ferreira Santos
, ao ser ouvida em Juízo, confirmou o teor das declarações prestadas em sede policial. Relatou que, na noite dos fatos, seu pai, embriagado, pegou uma faca, quebrou o portão e trancou a casa, mantendo-a no interior do imóvel enquanto a vizinhança pedia que a soltasse.

Disse que, com a chegada da polícia, o acusado passou a apertar a faca contra o seu pescoço, causando-lhe um ferimento leve, conforme demonstrado pelo laudo pericial, e que só foi libertada após intervenção dos agentes, que rapidamente retiraram a arma de suas mãos.

Ainda que tenha procurado atenuar a gravidade da conduta ao afirmar que o pai “não fez por mal”, descreveu com clareza o gesto de pressionar a faca contra seu pescoço e reconheceu que ficou com medo de que ele a ferisse novamente.

A testemunha policial militar
Gilson Nery Farias
afirmou que participou das negociações no momento em que o acusado mantinha a filha no colo, dentro da residência. Relatou que, ao chegarem ao local, o acusado estava com uma faca encostada no pescoço da criança, recusando-se a libertá-la, o que exigiu diálogo constante dos policiais para evitar um desfecho mais grave.

Disse que, após insistentes tentativas de convencimento, o acusado colocou a faca ao seu lado, permitindo que o depoente se aproximasse com cautela para retirar a arma e libertar a menor, que chorava e pedia que o pai se entregasse. Destacou tratar-se de uma faca grande, com serras, semelhante a utensílio de cozinha para cortar pão, e que o acusado aparentava estar embriagado e emocionalmente alterado, demonstrando arrependimento apenas após o término da ocorrência.

Confirmou que a mãe da criança se encontrava fora da residência e que o episódio teve início em razão de desentendimento familiar.

A testemunha policial militar Billy Jefferson da Silva dos Santos
confirmou que participou da ocorrência e presenciou o momento em que o acusado estava dentro da residência, sentado sobre a cama, segurando a filha no colo e com uma faca encostada em seu pescoço. Relatou que o acusado se encontrava bastante nervoso e embriagado, exalando forte odor etílico, e que as negociações para libertar a criança duraram cerca de cinco minutos, conduzidas principalmente por seu colega de guarnição.

Afirmou que a menor chorava, dizia estar com sede e pedia para sair do local, enquanto tentava convencer o pai a soltá-la e a não machucá-la. Disse ainda que conversou com a genitora após o término da ocorrência, encontrando-a aflita do outro lado da rua, sem lesões aparentes.

Mencionou que o acusado afirmou estar sendo ameaçado por integrantes do tráfico e que também mencionou ciúmes em relação à companheira, o que reforça o estado de descontrole emocional e o contexto de violência familiar em que o ato foi praticado.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima mostra-se seguro e consentâneo com o laudo de exame de corpo de delito, que atestou ofensa à sua integridade física. Além disso, suas declarações encontram respaldo nos depoimentos das testemunhas policiais, que presenciaram a situação de ameaça e confirmaram que o acusado, em visível estado de embriaguez, mantinha a criança sob seu domínio, segurando uma faca junto ao pescoço da menor, circunstâncias que reforçam a credibilidade da narrativa e a comprovação da materialidade e da autoria delitiva.

Destarte, restou plenamente demonstrado que a vítima Rosa Emanuelly Ferreira Santos foi lesionada pelo acusado, que, em visível estado de embriaguez, pressionou uma faca contra o seu pescoço, ocasionando ferimentos descritos no laudo pericial. Configura-se, assim, o delito de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no
artigo 129, §9º, c/c art. 61, II, “f” e “h”, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006,

Diante disso, não há como desconsiderar a validade da palavra da vítima, cujo valor probatório, no caso, é incontestável, configurando meio idôneo para a formação do convencimento acerca da necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o acusado subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER EM RAZÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13º, DO CP)- RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE PENAL DE VIAS DE FATO - INVIABILIDADE - DE OFÍCIO: DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DATIVO - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação. Inviável, assim, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. É de rigor o decote da agravante genérica disposta no art. 61, II, f, do CP, diante de sua identidade com as circunstâncias elementares do tipo qualificado previsto no art. 129, § 13, do CP, sob pena de se incorrer em bis in idem. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo profissional nomeado, por óbvio, faz este jus à remuneração pelo trabalho realizado. O exame concreto da situação econômico-financeira do acusado deve ser avaliado pelo Juízo da Execução. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0000468-97.2022.8.13.0472, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 29/11/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/11/2023) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DO ÂMBITO DOMÉSTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA RETIFICADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO.
-Pleiteia a defesa a absolvição do recorrente - Autoria e materialidade devidamente comprovada nos autos, especial relevância da palavra da vítima em crimes cometidos no contexto da violência doméstica. Precedentes -
Recurso conhecido e improvido - Pena redimensionada de ofício. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os membros integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, no entanto, redimensionando a pena de ofício, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 07 de junho de 2023. VANJA FONTENELE PONTES Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora (TJ-CE - APR: 00098637620198060064 Caucaia, Relator: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 07/06/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2023)
(GRIFEI).

Sob esse prisma, observa-se que as provas reunidas nos autos, analisadas sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, resultando em lesões corporais. Assim, o acervo probatório revela-se suficiente e consistente para embasar o édito condenatório.

Destarte
,
entendo ser impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado desferiu socos em seu rosto, o que foi suficiente para causar-lhe lesão contusa, e que foi confirmado pela prova pericial. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07152001220208070009 1433114, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/07/2022).

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em fase policial e judicial, corroborados pelo
laudo de exame de corpo de delito
.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco, ainda, o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que a respeito do assunto preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Pretende a defesa a revisão da dosimetria, para que a pena-base do apelante seja fixada no mínimo legal.

Ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria. Vejamos:

“...
1- A
culpabilidade
do acusado se mostra elevadíssima pois, com sua ação, atingiu diretamente o pescoço de uma criança de apenas 06 (seis) anos de idade, sua própria filha, o que se reveste de especial reprovabilidade,
devendo ser valorada negativamente.
Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 369344.

2- O acusado apresenta
antecedentes criminais
, sem, contudo, apresentar sentença condenatória, por crimes de natureza semelhante; (...).

6 -
Circunstâncias do crime
: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole; autorizando a
exasperação da pena-base
. Neste sentido, jurisprudência do AgRg no AREsp

1871481; (...).

Diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis para este delito, fixo a pena-base em relação ao crime de ameaça em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
...”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado, nota-se que, para o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, o magistrado singular considerou como desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do crime,
apresentando a todas devida e suficiente fundamentação.

Com efeito, a
culpabilidade
foi corretamente valorada de forma negativa, pois a conduta do acusado revela grau acentuado de reprovabilidade, uma vez que, em visível estado de embriaguez,
pressionou uma faca contra o pescoço de sua própria filha, criança de apenas seis anos de idade
, expondo-a a risco concreto de lesão grave. Tal circunstância extrapola a normalidade do tipo penal e evidencia maior censurabilidade na ação, sendo, portanto, idônea a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, também merece ser mantida a valoração desfavorável, pois restou demonstrado que o delito foi cometido sob o efeito de álcool, situação que aumenta a periculosidade da conduta e reduz o controle inibitório do agente.

Por outro lado, quanto aos
antecedentes
, assiste razão à defesa. Embora haja menção a registros criminais, não há nos autos prova de condenação transitada em julgado capaz de caracterizar maus antecedentes, devendo, portanto, o vetor ser considerado
favorável
ao acusado, em observância ao princípio da presunção de inocência e à jurisprudência consolidada do STJ.

Cumpre ressaltar, contudo, que, embora tenha sido reconhecida a impropriedade da valoração negativa dos antecedentes, a pena-base não comporta redução, uma vez que
foi fixada em patamar inferior ao mínimo legal previsto para o delito de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica
(art. 129, §9º, do Código Penal), cuja pena cominada varia de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão. Assim, ainda que revista a análise das circunstâncias judiciais, a reprimenda não pode ser redimensionada para valor inferior ao já estabelecido,
mantendo-se a pena-base tal como fixada na sentença, por impossibilidade jurídica de redução abaixo do mínimo legal
.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM

A defesa requer o decote da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, ao argumento de que sua aplicação configuraria bis in idem, uma vez que o fato descrito na denúncia já se amoldaria ao crime de lesão corporal praticada no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal), cuja elementar envolve a prevalência das relações domésticas.

Não lhe assiste razão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que não configura bis in idem a aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal com as disposições da Lei nº 11.340/2006, pois esta lei teve por finalidade recrudescimento da resposta penal à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 576.114/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (GRIFEI).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher."
(AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.911.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (GRIFEI).

Também esta Corte de Justiça perfilha tal entendimento, reconhecendo a compatibilidade entre a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e os delitos praticados sob a égide da Lei Maria da Penha:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP -
DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME. I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal; II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo

(8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30) (
GRIFEI
).

Dessa forma,
inexiste o alegado bis in idem
, razão pela qual
a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal deve ser mantida
na dosimetria da pena.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
24
de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025